Tribunal: CARF
Processo: 13811.723089/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.723089/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.251 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro de fato no preenchimento de PERDCOMP deve ser
acompanhada dos elementos de prova convincentes de sua ocorrência.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCOMP.
COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de IRPJ, o
direito de compensação do contribuinte está condicionado, entre outras coisas,
a que se informe na Declaração de Compensação (DCOMP) idêntico valor de
saldo negativo em relação ao que foi informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação (manifestação de
inconformidade), precluindo o direito de a recorrente fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de alguma
das hipóteses excepcionadas pela legislação.
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às disposições do
Decreto no 70.235/72, devendo, quando por via postal, ser endereçada ao
domicílio fiscal do sujeito passivo e, quando pessoal, ser realizada na pessoa do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.723089/2014-97
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723089/2014-97

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Roney Sandro Freire Corrêa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Rafael Zedral.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 17.07.2023, em face do acórdão
prolatado no âmbito da DRJ 05, cientificado em 19/06/2023, onde não se reconheceu o direito
creditório no valor de R$ 116.102,33 (cento e dezesseis mil, cento e dois reais e trinte e três
centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2011, mediante
PER/DCOMP.
Tais foram transmitidos em 2014 e 2015 até a primeira decisão do despacho
decisório, impetrando, na sequência, o mandando de segurança de no 5033685-
86.2021.4.03.6100, para assegurar a análise do pleito, cuja a DRJ .reputou “faltantes para a
comprovação do direito creditório”.
Depreende-se, segundo alegado pela recorrente, que o direito creditório do
originou-se no pagamento a maior realizado no ano calendário de 2011, no valor de R$
186.690,33, ocasionado em função dos recolhimentos por estimativas mensais, incorrendo em
um erro material ao transmitir o pedido, haja vista ter consignado que houve o recolhimento de
R$ 176.690,33, quando em verdade o valor do recolhimento foi de exatos e “redondos” R$
10.000,00 reais a mais, perfazendo o valor de R$ 186.690,33.
A recorrente postula que as DIPJs do período haviam sido recepcionados,
podendo ser aferido por meio do faturamento pelos recolhimentos de outros tributos, sem
qualquer notícia de exigência ou glosas nas suas apurações.
Ressaltou ainda, que o recolhimento a maior encontrava-se totalmente
demonstrada, sendo certo que a homologação total da compensação efetuada não gerou danos. E,
lastreado no princípio da verdade material, deveriam ser observados os documentos juntados,
tais como o Balanço e DRE da Matriz, bem como, a Cópia das DIPJs, Ficha 06 A.
Ao final, a recorrente requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
julgado procedente, que seja aceita a juntada posterior de novos documentos de modo a
demonstrar a total improcedência do lançamento fiscal e, que, todas as intimações enviadas via
E-cac ou outro meio legal, sejam encaminhadas em nome do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723089/2014-97

com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 17.07.2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 19.06.2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar de juntada de novos documentos
Em relação ao protesto pela produção de novas provas e novos documentos,
dispõem os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Extrai-se do texto acima que a prova documental deve ser apresentada com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a empresa fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior ou que se refira a fato ou a direito superveniente, ou ainda que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, não tendo a empresa demonstrado enquadrar-se nos casos
excepcionais elencados no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, conclui-se pelo
indeferimento do pedido de juntada de novos documentos.

Da preliminar de intimação de atos
No que concerne à ciência de atos processuais, esta deve ser feita por uma das
formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72. Por conseguinte, se
escolhida pelo órgão preparador a via postal, a intimação deve ser feita no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal fornecido à administração
tributária para fins cadastrais (art. 23, inciso II e § 4o, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).
Se escolhida a intimação pessoal, nada obsta que esta seja realizada pessoalmente
ao mandatário da interessada (art. 23, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).
Semdo assim, todas as intimações via E-cac ou outro meio legal, em nome do
recorrente, serão enviadas ao mesmo pelos meios previstos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
Do mérito
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723089/2014-97

De início, assevera-se que os valores referentes aos “pagamentos”, totalizando R$
186.690,33 constam do extrato do “Razão Analítico” (fl. 368), e o valor referente ao “IRPJ a
Pagar”, no montante de R$ 70.588,00 consta do “Demonstrativo Para Cálculo do IRPJ” (fl. 369).
No caso em tela, trata-se de uma SCP. Vale relembrar que a SCP (Sociedade em
Conta de Participação) apresenta uma peculiaridade em relação à sociedade em comum, no que
diz respeito à sua configuração societária, que é a existência de sócios ocultos, paralela à
atividade do sócio ostensivo, que, efetivamente assume a gestão da sociedade e adquire direitos e
obrigações em seu próprio nome, realizando o objeto social.
Embora a SCP não possua personalidade jurídica (art. 993 do Código Civil) é
equiparada à pessoa jurídica pela legislação do Imposto sobre a Renda, conforme Regulamento
do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
"Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas.”
A Instrução Normativa no 179/1987, que dispõe sobre as normas de tributação da
SCP, esclarece in verbis:
"3.2 - Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados e
demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda
que a escrituração seja feita nos mesmos livros. (...)
5. O lucro real da SCP será informado e tributado na mesma declaração de rendimentos
do sócio ostensivo.
5.1. Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado pela SCP,
o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4 (quatro) períodos-base
subsequentes.
5.2. Não será permitida a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou mais SCP,
nem entre estas e o sócio ostensivo "
Pelas transcrições acima, observa-se que, ainda que a SCP não tenha
personalidade jurídica, para fins da legislação tributária é equiparada à pessoa jurídica, sendo
uma entidade distinta da do sócio ostensivo, de modo que os respectivos resultados devem ser
apurados e escriturados de maneira segregada.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto crédito,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Consoante o enunciado normativo do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o artigo
967 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o
artigo 923 do antigo RIR/1999, a escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir dessa documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723089/2014-97

Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido tratou expressamente
da necessidade de apresentação, pela Recorrente, da escrituração contábil das SCP ́s com a
demonstração do crédito pleiteado.
Para fins tributários, no caso das SCP, a escrituração dessas sociedades deve
observar a seguinte disposição do RIR/2018:
Art. 269. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação deverá ser
efetuada em livros próprios.
Não apresentando a escrituração de forma apartada, conforme está em regência a
legislação, a forma de a Recorrente apresentar seu pedido de restituição e saldo negativo
transfere ao Fisco o trabalho de efetuar diversos cálculos e apurações, quando o correto é
apresentar os pedidos de compensação/restituição na forma solicitada pela Receita Federal,
cumprindo as devidas formalidades.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 435
DF CARF MF
Original